Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-57.2014.8.26.0646
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Juros remuneratórios. Ausência de sucumbência. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001,
da Comarca de Urânia, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A,
é
agravada
LAERCE
FERREIRA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do agravo interno e nesta, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001 -Voto no 28.044
2
AG. INT. No 0000256-57.2014.8.26.0646/50001
COMARCA: URÂNIA (VARA ÚNICA)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: LAERCE FERREIRA SANTOS
VOTO No 28.044
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA
PELO
JUIZ
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO
COLETIVA
No
1998.01.1.016798-9).
Foro
competente.
Reconhecimento
ao
beneficiário
do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa dos
poupadores e de seus sucessores, independentemente
de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC
(tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação
do devedor na fase de conhecimento (tema 685).
Expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito. Incidência
(tema 887). Juros remuneratórios. Ausência de
sucumbência.
Razões
recursais,
no
mais,
impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.391.198/RS, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001 -Voto no 28.044
3
(a) incompetência do foro do domicílio do poupador para
o
trâmite
do
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva; (b) necessidade de demonstração pelo poupador
do vínculo associativo com o IDEC e a necessidade de
sobrestamento do feito diante do decidido pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.438.263/SP e pelo E. Supremo Tribunal Federal nos
Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP;
(c) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros
de mora a partir da intimação para pagamento nos autos
de habilitação/liquidação de sentença; e (d) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001 -Voto no 28.044
4
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por
força da coisa julgada
, independentemente de fazerem
parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no
1998.01.1.016798-9, pelo Juiz da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (tema
724), reconhecendo-se ao beneficiário o direito de
ajuizá-lo no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal (tema 723).
Descabida,
ademais,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno em razão da
afetação
dos
Recursos
Especiais
nos
1.361.872/SP,
1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime dos recursos
repetitivos no tema 948, uma vez que no tema 724 houve a
análise da legitimidade ativa de forma específica para a
sentença coletiva em questão.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a
mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001 -Voto no 28.044
5
fundar
em
responsabilidade
contratual
cujo
inadimplemento já produza a mora, ressalvada a hipótese
de configuração da mora em momento anterior (tema 685).
E,
no
que
diz
respeito
aos
expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual
de
sentença
proferida
em
ação civil pública que
reconhece
o
direito
de
poupadores
aos
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os
expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base
de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano
econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente" (tema 887). Confira-se
a fls. 300/302.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
176/196)
está
em
perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a propositura
da ação; (c) fixação do termo inicial dos juros de mora
a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública; e (d) aplicação da
Tabela Prática do TJSP para atualização monetária do
débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0000256-57.2014.8.26.0646/50001 -Voto no 28.044
6
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Assente-se, ainda, que o agravante não foi
sucumbente em relação aos juros remuneratórios, de modo
que lhe falece interesse recursal nesse ponto.
De
resto,
em
relação
à
aplicação
do
decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, é inviável a revisão da decisão por esta
Câmara Especial de Presidentes em agravo interno em
recurso especial, a teor do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO